Tribunal: TJES
Processo: 5005788-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005788-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE DIAS NADER registrado(a) civilmente como ALEXANDRE DIAS NADER

AGRAVADO: ALVARENGA COM E IND DA PESCA LTDA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO NO PROCESSO. INTERESSE JURÍDICO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE NUMERÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravante possui interesse jurídico no pedido de habilitação no processo originário, posto que além das penhoras realizadas no rosto dos autos, a empresa agravada firmou Termo de Confissão de Dívida em favor dos escritórios de advogados agravados, com pedido de liberação de todo valor depositado em juízo, que pode servir à satisfação do crédito do agravante.

2. A petição na qual informa a penhora no rosto dos autos determinada no processo n. 0003855-23.2017.8.08.0024 deve ser mantida no processo, mormente porque o Juízo de origem já foi oficiado pela 11ª Vara Cível de Vitória, tendo inclusive requerido informações acerca do valor atualizado do crédito.

3. Devido à vultuosidade da quantia depositada em juízo, determina-se a reserva do numerário até posterior deliberação pelo Magistrado de 1º grau acerca da preferência dos créditos e da possibilidade de emissão de ordem de pagamento ou rateio proporcional da quantia, não sendo viável a análise desses pontos neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005788-71.204.8.08.0000

Agravante:
Alexandre Dias Nader

Agravados:
Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda. e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Dias Nader contra a decisão de id. 41650558, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos do cumprimento de sentença movido por Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda. contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., na qual o Magistrado de origem determinou o desentranhamento de sua petição, por considerá-lo parte estranha à relação processual.

Nas razões recursais de id. 8242590, o agravante alega em síntese que (a) tem interesse no processo de origem, posto que as decisões nele proferidas produzem efeitos na sua esfera jurídica; (b) possui honorários advocatícios sucumbenciais a receber da empresa Alvarenga Comércio e Indústria de Pesca Ltda., provenientes de ação de execução e de embargos à execução; (c) requereu a penhora no rosto dos autos do processo de origem referente aos honorários advocatícios a serem recebidos nos embargos à execução em 23/02/2021, cuja reserva foi deferida três anos depois e sem a correspondente atualização; (d) quanto aos honorários advocatícios correspondentes à execução, requereu a penhora no rosto dos autos do processo de origem em 09/08/2021, tendo sido apreciado apenas em 10/04/2024; (e) verificou a existência de um termo de confissão de dívida de honorários advocatícios subscrito em 06/09/2022 pelos representantes da empresa Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda. em favor dos advogados agravados, com reconhecimento de firma em 14/07/2023, muito após os pedidos de reserva de crédito feitos nos autos das ações de execução e de embargos à execução; (f) o termo de confissão de dívida foi celebrado com intuito fraudulento, eis que os valores devidos na ação de execução e de embargos à execução reduziriam a empresa Alvarenga à insolvência; (g) seus créditos gozam de natureza alimentícia e são anteriores aos demais; (h) os contratos de honorários advocatícios que deram ensejo à suposta novação da dívida não foram anexados; (i) inexiste preferência ao crédito dos agravados no caso concreto; (j) o protocolo do pedido de penhora é suficiente para determinar o marco de fixação da ordem cronológica preferencial em eventual concurso de credores; e (k) o recurso deve ser provido para (k.1) reconhecer o interesse jurídico na demanda de origem; (k.2) declarar a ineficácia do instrumento do termo de confissão de dívida; (k.3) determinar que o Juízo de origem emita ordem de pagamento dos honorários a que faz jus, após o pagamento das penhoras já existentes no rosto dos autos; (k.4) caso os pedidos não sejam deferidos, que seja determinado o rateio proporcional dos valores depositados, por se tratar de verbas da mesma natureza.

Decisão proferida no id. 8315339, deferindo parcialmente o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 8686599.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se o agravante Alexandre Dias Nader deve ser habilitado no processo de origem, em virtude de ter honorários advocatícios a receber da empresa agravada Alvarenga Comércio e Indústria de Pesca Ltda., provenientes de ação de execução e de embargos à execução.

A decisão objeto do presente recurso limitou-se a determinar o desentranhamento da petição do agravante dos autos, por considerá-lo parte estranha ao processo.

O agravante, contudo, sustenta que possui interesse jurídico para pedir a habilitação processual, por ser credor de honorários advocatícios sucumbenciais da empresa Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda., fazendo jus à preferência na penhora dos valores depositados em juízo.

Nesse ponto específico, entendo que lhe assiste razão, posto que além das penhoras realizadas no rosto dos autos, a agravada Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda. firmou Termo de Confissão de Dívida em favor dos escritórios de advogados agravados (Escritório de Advogados Aides Bertoldo e Magda Perpétuo Sociedade Individual de Advocacia), com pedido de liberação de todo valor depositado em juízo, que pode servir à satisfação do crédito do agravante.

A petição na qual informa a penhora no rosto dos autos determinada no processo n. 0003855-23.2017.8.08.0024 (id. 40231358), portanto, deve ser mantida no processo, mormente porque o Juízo de origem já foi oficiado pela 11ª Vara Cível de Vitória (id. 42343582), tendo inclusive requerido informações acerca do valor atualizado do crédito (id. 42519976).

Registro que devido à vultuosidade da quantia depositada em juízo, é prudente determinar a reserva do numerário até posterior deliberação pelo Magistrado de 1º grau acerca da preferência dos créditos e da possibilidade de emissão de ordem de pagamento ou rateio proporcional da quantia, não sendo viável a análise desses pontos neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

É a jurisprudência:

“A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de instância.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5012786-89.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.04.2024).

“
É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000535-10.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.08.2021)

Nesse viés, o comando judicial recorrido deve ser reformado para reconhecer o interesse jurídico do agravante, com reserva do crédito pleiteado até a análise do Juízo de origem acerca da ordem de preferência da penhora no rosto dos autos e possibilidade de rateio.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele parcial provimento
para (a) reconhecer o int
eresse jurídico do agravante, determinando que a petição de id.
40231358 seja mantida nos autos; e (b) determinar a reserva do crédito do agravante até posterior deliberação acerca da eventual preferência da ordem de penhora no rosto dos autos e da possibilidade de pagamento ao agravante ou rateio com os demais credores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.